Tribunal: TJBA
Processo: 8061633-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061633-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WESLEY OLIVEIRA PASTOR SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIA REJANE WAGNER

AGRAVADO: EDUARDO SANTANA RIBEIRO

Advogado(s)
:
CAROLINE DOS SANTOS CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual buscava reformar decisão que indeferiu pedido de cumprimento provisório de sentença referente à partilha de bens em ação de divórcio. O Embargante alega omissão e contradição no acórdão recorrido, notadamente por não ter considerado o reconhecimento de valores pelo Embargado como título hábil à execução provisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição (art. 1.022, CPC) ao manter o indeferimento do cumprimento provisório de sentença pela ausência de título executivo judicial, mesmo diante do alegado reconhecimento de valores pelo Embargado em sede de contestação à reconvenção (art. 784, III, CPC).

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado assentou sua fundamentação na ausência de título executivo judicial, requisito indispensável para o pedido de cumprimento provisório de sentença, uma vez que a ação principal ainda tramita em fase de conhecimento, sem decisão que definisse a partilha.

4. A discussão sobre a configuração de título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC) a partir do reconhecimento de valores em peça processual é matéria distinta daquela veiculada no recurso originário (cumprimento provisório de sentença) e, portanto, sua não abordagem específica sob essa ótica não configura omissão ou contradição no julgado que analisou o pedido conforme formulado.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão ou para manifestar inconformismo com o resultado desfavorável, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: "1. A ausência de título executivo judicial impede o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença (art. 520, CPC), ainda que existente manifestação da parte contrária reconhecendo valores em discussão no processo de conhecimento. 2. Não configura omissão ou contradição a decisão que, analisando pedido de cumprimento provisório de sentença, não adentra a análise aprofundada sobre a eventual configuração de título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC), por ser matéria estranha à modalidade executiva pleiteada. 3. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, mas mero inconformismo, rejeitam-se os embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 520, 784 (inc. III), 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR o recurso
, nos termos do voto do relator.